Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-47.2022.8.11.0034
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000154-47.2022.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO AFONSO DA SILVA - CPF: 376.462.061-72 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000154-47.2022.8.11.0034

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Dom Aquino

/MT

Recorrente(s):

Joao Afonso da Silva

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante disso, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
da presente ação para:

DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos presentes autos, no valor de R$ R$ 664,71 (seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos).

CONDENAR
a parte Requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta decisão e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

DETERMINAR
a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa diária.

Nos termos do art. 40 da Lei no. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

”.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de
R$664,71
com data de negativação em
06/12/2017
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados
dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Quanto à pretensão do Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está
aquém
dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos. A autora possui uma anotação posterior, vejamos;

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (Três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024